Tribunal: CARF
Processo: 13362.000600/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.000600/2006-12
ACÓRDÃO
2001-007.955 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INOVA INVESTIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO NEGATIVA. TRANSCRIÇÃO NO INSTRUMENTO DE AQUISIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
SUB-ROGAÇÃO
NO
ADQUIRENTE.
RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
Constando expressamente do título transmissivo da propriedade a
quitação do ITR referente aos fatos geradores anteriores à alienação, não
há que se falar em sub-rogação do crédito tributário apurado
posteriormente pelo Fisco, na pessoa do adquirente do imóvel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de mérito para reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.955 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000600/2006-12
2
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/08, no qual é
cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, exercício 2002, relativo ao imóvel
denominado "Fazer da Vista Verde", localizado no município de Manuel Emídio - PI, com área total
de 4.160,0 ha, cadastrado na SRF sob o n° 6.584.781-4, no valor de R$ 7.047,30 (sete mil quarenta e
sete reais e trinta centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora,
calculados até 29/09/2006, perfazendo um crédito tributário total de R$ 17.253,19 (dezessete mil
duzentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2002 e dos
documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do 1TR, fl. 06,
a fiscalização apurou-se a seguinte infração:
a) exclusão, indevida, da tributação de 1.248,0 ha de área de utilização limitada.
3. A exclusão indevida conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fls. 04/05, tem
origem na falta de apresentação dos documentos exigidos pela legislação para que a área de
utilização limitada possa ter o benefício fiscal.
4. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
06/10/2006, conforme AR defl.09.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 06/11/2006, a impugnação
de fls. 36/52, alegando, em síntese:
I — que mesmo a responsabilidade do ITR em questão (2002) ser de competência da antiga
proprietária do imóvel, a empresa adquirente efetuou, também, o seu pagamento, gerando uma
duplicidade de pagamento;
II - a Lei dispensa a prévia comprovação, ou seja, desobriga o proprietário de apresentar o Ato
Declaratório Ambiental. Declarante, entretanto, responsabiliza-se pelo pagamento do imposto (com
juros e multa) caso, frise-se, fique comprovado que sua declaração não é verdadeira;
III - O Auto de Infração alvo da presente impugnação não decorrente de uma fiscalização, único
meio possível para comprovar urna eventual falsidade das informações constantes na declaração do
ITR;
IV — transcreve memos de decisões judiciais;
VI — transcreve ementas de decisões administrativas;
VII - que a averbação da área de preservação ambiental foi devidamente realizada em 2002
(como demonstrado pelas certidões juntadas em atenção à intimação fiscal n° 02/2006), razão pela
qual se requer o cancelamento deste auto de infração.”
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.955 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000600/2006-12
3
Decisão da DRJ de fls. 113/126 manteve o lançamento em acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
SUJEITO PASSIVO DO ITR ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-ROGAÇÃO DO ITR.
O crédito tributário. relativo a fato gerador ocorrido até a data da alienação do imóvel, sub-roga-se
na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do título de aquisição a prova de sua
quitação. Na alienação de imóvel rural, de cujo título não conste prova de quitação do ITR referente
aos fatos geradores anteriores a alienação, os débitos relativos a tais períodos, identificados
posteriormente pelo Fisco, devem ser exigidos do adquirente do imóvel, na qualidade de
contribuinte do imposto.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para
efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA, no
prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
AREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo 1TR depende de sua
averbação a, margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
Lançamento Procedente
Recurso voluntário de fls. 132/143 insurge-se contra a decisão acima mencionada e
alega, fundamentalmente: i) que o ITR relativo ao exercício de 2002 teria sido pago pela antiga
proprietária – Agropecuária Mundo Novo S/A – foi pago e apresentou comprovante de
pagamento em sede recursal; ii) que ainda assim o Recorrente também realizou o pagamento do
imposto o que gerou duplicidade de pagamentos; iii) que não há que se falar na possibilidade de
se exigir o imposto da recorrente pois o fato gerador aconteceu antes da aquisição e foi expedida
certidão negativa emitida pela RFB o que afastaria a responsabilidade a rigor do que determina o
Art. 130, pu, CTN; iv) a desnecessidade do ADA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.955 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000600/2006-12
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, um dos pontos da lide gira em torno da legitimidade passiva em
relação ao lançamento do ITR do exercício de 2002 sendo a ilegitimidade passiva uma preliminar
de mérito. Assim, passemos à sua análise.
Decisão da DRJ entendeu pelo reconhecimento da responsabilidade tributária do
comprador sob a justificativa de que “O Impugnante não apresentou o Contrato de Compra e
Venda, não comprovou que no título de aquisição constava prova de quitação do ITR.”
Ocorre que, juntamente com o recurso voluntário foi apresentada escritura pública
de compra e venda; cessão de direitos possessórios e benfeitorias; assunção de dívida e pacto
adjeto de hipoteca com reforço da garantia dos riscos da evicção e declaração de renúncia do
imóvel objeto do lançamento.
Em tal documento, às fls. 163 consta, expressamente, a prova da quitação do título.
A responsabilidade por sucessão que se apresenta na aquisição de bens imóveis
relativamente a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse,
encontra-se disposto no art. 130 do CTN, adiante reproduzido:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio
útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Na situação em análise, verifica-se que consta, expressamente, na certidão acima
mencionada que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Federais, o que permite o
entendimento de que se aplica ao caso a exceção prevista ao final do art. 130 do CTN,
anteriormente transcrito, e, assim sendo, não se justifica a sub-rogação ao adquirente do imóvel
de créditos tributários relativos a fatos geradores anteriores à aquisição e, tratando-se de tributos
federais, tal prova é feita pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos, conforme dispõe o
art. 205 do CTN:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível,
seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha
todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio
ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.955 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000600/2006-12
5
Ainda o art. 21 da Lei no 9.363/96, que trata do ITR, expressamente exige que a
escritura seja lavrada mediante prova da quitação do ITR:
Art. 21. É obrigatória a comprovação do pagamento do ITR, referente aos cinco últimos
exercícios, para serem praticados quaisquer dos atos previstos nos arts. 167 e 168 da Lei no 6.015, de
31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos), observada a ressalva prevista no caput do
artigo anterior, in fine.
Pacificando o tema, no Resp 1.073.702 estabeleceu-se que:
(...) 2. O art. 130 do CTN foi claro ao ressalvar a responsabilidade do adquirente de bem imóvel em
relação aos créditos tributários quando conste do título de transferência a prova de sua quitação, o
que se faz pela apresentação de certidões de quitação das Fazendas Públicas federal, estadual e
municipal.
3. Nos termos do art. 205 do CTN, a certidão negativa de débito é o meio de que dispõe o adquirente
para fazer prova da quitação de tributos incidentes sobre o imóvel adquirido, o que não afasta a
possibilidade de posterior constituição do crédito tributário cujo fato gerador já tenha ocorrido.
Desse modo, subsiste a responsabilidade tributária do alienante, antigo proprietário.(...)
Assim, se na certidão de registro do imóvel constar que não há débitos sobre este,
como constou no presente caso, ainda que se promova um lançamento de ofício após a
transferência de propriedade, a responsabilidade será do alienante.
Resta, portanto, prejudicada a análise do mérito.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, acolho a preliminar de mérito para
reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 170
DF CARF MF
Original